Tribunal: TJBA
Processo: 8017201-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017201-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS TANNURE JUNIOR

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA, TAINA OLIVEIRA PERDIGAO DA SILVA

AGRAVADO: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
FLAVIO MASCHIETTO, ERIC VITOR NEVES MACEDO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por ELIAS TANNURE JUNIOR contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade, sob a alegação de que o julgado teria sido omisso quanto à tese de ocorrência de prescrição intercorrente autônoma no período compreendido entre o bloqueio de ativos financeiros em 08/10/2020 e a movimentação útil subsequente em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado no que tange ao enfrentamento da tese de prescrição intercorrente qualificada posterior ao ato constritivo de 2020, bem como se o recurso em tela atende aos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil ou se visa apenas a rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão de pontos devidamente apreciados ou para a reforma do mérito por inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que enfrentou a questão da prescrição intercorrente de forma fundamentada, consignando expressamente que a paralisação do feito decorreu de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário e não de inércia exclusiva da exequente, mencionando, inclusive, atos processuais e petições protocoladas nos anos de 2020, 2023 e 2024.

5. O histórico processual revela que, após o bloqueio de 2020, houve manifestações das partes, migração dos autos para o sistema PJe e pronto atendimento da credora a comandos judiciais em 2023, o que afasta a configuração do prazo trienal de desídia qualificada da parte exequente necessário para a extinção do feito.

6. A tese de prescrição intercorrente autônoma foi rechaçada ao se reconhecer a postura diligente da embargada em diversos momentos do lapso temporal questionado, incidindo a premissa de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos se encontrou fundamento suficiente para decidir, conforme o Tema 339 do STF.

7. Verificado que a pretensão do embargante é a atribuição de efeitos infringentes para reverter o resultado do agravo de instrumento fora das hipóteses legais, e ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição da via integrativa é medida que se impõe, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025,, art. 921

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0022731-60.2009.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017201-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELIAS TANNURE JUNIOR e como apelada CARGILL AGRICOLA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente relatora.

Salvador, data conforme registro eletrônico.